Tribunal: TJDFT
Processo: 0752095-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. SERP-JUD. INFOJUD. AMPLIAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário, no qual a recorrente, após frustradas tentativas de localização de bens e ativos financeiros da recorrida, requereu a adoção de medidas executivas consistentes na utilização do sistema Sisbajud na modalidade de repetição programada (“teimosinha”), na consulta ao sistema Serp-Jud e na ampliação da pesquisa Infojud para abranger as três últimas declarações de imposto de renda.
O juízo de origem indeferiu integralmente os pedidos, determinando o arquivamento provisório dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do sistema Sisbajud na modalidade de repetição programada (“teimosinha”) sem a demonstração prévia de alteração na situação financeira da executada, considerada realidade dos autos de execução; (ii) estabelecer se é possível a consulta ao sistema Serp-Jud como meio de pesquisa patrimonial em âmbito nacional, sobretudo em contexto de manifesta resistência dos executados até mesmo para receber citação; e (iii) verificar a possibilidade de ampliação da pesquisa Infojud para alcançar as três últimas declarações de imposto de renda da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução desenvolve-se no interesse do credor e deve observar os princípios da efetividade, da cooperação e da máxima utilidade do processo.
A utilização do Sisbajud na modalidade “teimosinha” constitui instrumento legítimo de reiteração automática de ordens de bloqueio, voltado a aumentar a efetividade da tutela executiva, inexistindo previsão legal que condicione sua adoção à comprovação de prévia alteração patrimonial do devedor.
4. O Serp-Jud é sistema de acesso exclusivo do Poder Judiciário e dos órgãos da administração pública, instituído para permitir a consulta unificada aos registros públicos em âmbito nacional. A negativa de sua utilização sob o argumento de que as partes poderiam acessar diretamente os cartórios revela equívoco quanto à natureza e à finalidade da ferramenta, que visa conferir celeridade, economicidade e efetividade à execução, especialmente em hipóteses de possibilidade de dispersão geográfica do patrimônio do devedor que resistiu até mesmo ao recebimento da própria citação.
5. A ampliação da pesquisa Infojud para abranger exercícios fiscais anteriores mostra-se adequada e proporcional quando as diligências patrimoniais ordinárias se revelam infrutíferas e haja dúvida acerca de omissão na entrega de declarações fiscais.
A restrição da consulta a um único exercício compromete a utilidade do instrumento, cuja finalidade é permitir a análise da evolução patrimonial do executado, em observância aos deveres de cooperação e boa-fé processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido
Tese de julgamento:
“1. A utilização do Sisbajud na modalidade ‘teimosinha’ é compatível com os princípios da efetividade e da cooperação, dispensada a demonstração prévia de alteração patrimonial do executado, sobretudo diante de resistência injustificada, no caso concreto, até mesmo para receber a citação. 2. O Serp-Jud constitui ferramenta legítima e exclusiva do Poder Público para pesquisa patrimonial em âmbito nacional e, demonstrada a excepcionalidade do caso, tem lugar a sua utilização, mormente quando há possibilidade de dispersão patrimonial por várias unidades federativas. 3. A ampliação da pesquisa Infojud para exercícios fiscais anteriores é medida proporcional e necessária quando frustradas as diligências ordinárias de localização de bens.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 797, 805, 835, I, e 774, V, do CPC; Lei no 14.382/2022; Resolução CNJ no 584/2024; Portaria CNJ no 393/2024. Jurisprudência relevante citada:
(AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)
(Acórdão 1955070, 0702350-74.2024.8.07.9000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.)
(Acórdão 1985906, 0745469-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.)
(TJDFT, Acórdão 1390054, 2a Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, j. 01/12/2021).